Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705546-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIANO DE SOUZA NANTES DESPACHO Não comprovado o recolhimento de preparo no ato da interposição recursal, promova o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o necessário recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 12:55:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora